Tribunal: TJSP
Processo: 0000012-80.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33, caput e 35, ambos da lei no 11.343/06. Sentença de procedência. Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se

Ementa:
APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33, caput e 35, ambos da lei no 11.343/06. Sentença de procedência. Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Associação para o tráfico que não restou demonstrada. Ausência de prova suficiente do vínculo associativo. Dosimetria que comporta reparo. Afastado o acréscimo sobre a pena-base. Embora importante a quantidade, a natureza da única espécie de entorpecente apreendida (maconha) não supera o que rotineiramente se vê. Condenação definitiva ainda não depurada que deve obrigatoriamente ser sopesada na 2a-fase da dosimetria penal. Súmula no 241, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Etapa intermediária. A condenação pretérita pela prática do crime previsto no artigo 16, da revogada lei no 6.368/76, é plenamente apta a gerar reincidência, não se aplicando à espécie os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça relativos ao delito do artigo 28, da lei no 11.343/06. Por outro lado, a despeito da dupla reincidência dos acusados, fica mantido o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na origem, porque o princípio da non reformatio in pejus impede a eleição de fração maior. Reincidência específica de ambos que impede, na 3a etapa, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, e, analisada conjuntamente à expressão aritmética das penas, determina a fixação do regime inicial fechado, corretamente fixado na origem. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.